Tribunal: TCU
Processo: 038.119/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13267/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Israel Batista e Célio Studar, como Deputados Federais, nos termos do art. 237, III, do RITCU, dando notícias sobre os indícios de irregularidade no processo de aquisição, sem a eventual licitação, de 20 mil litros do retardante de chama (Fire Limit FL-02) para o uso no combate às queimadas e aos incêndios florestais no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães junto ao Município de Chapada dos Guimarães - MT e na Estação Ecológica da Serra das Araras junto ao Município de Cáceres - MT; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para tanto, os ora representantes teriam apresentado a matéria jornalística do Estadão, noticiando que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou o contrato emergencial para a aquisição desses 20 mil litros de retardante de fogo, apesar de existir o parecer técnico emitido, em julho de 2018, pela Coordenação de Avaliação Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos do Ibama no sentido de recomendar a suspensão do consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região exposta ao produto pelo prazo de 40 dias (Peça 1); Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental destacou estar a mesma matéria em apuração no bojo do TC Processo 036.024/2020-1 (Peça 5) e, por força do Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário (Relação n.o 31/2020), o referido processo estaria na etapa de saneamento do feito; Considerando, então, que o TCU deveria conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, além de promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 036.024/2020-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e promover o apensamento do presente processo ao TC- Processo 036.024/2020-1 , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 038.119/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Prof. Israel Batista e Célio Studar, como Deputados Federais. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência; e 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 036.024/2020-1 , para a apreciação em conjunto e em confronto.